Tribunal: TJDFT
Processo: 0717841-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0717841-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSIMAR LIMA DA CUNHA AGRAVADO: LORENA NERES RODRIGUES, JULIANA NERES RODRIGUES, LAIANY NERES RODRIGUES, GLEBER, LUCIANA NERES RODRIGUES, GLEBER FERNANDO DOS SANTOS, ESPÓLIO DE LUCIO ALVES RODRIGUES D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROSIMAR FERREIRA LIMA RODRIGUES (Meeira e Inventariante) contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho que, nos autos da Ação de Inventário, Feito no 0704964-73.2021.8.07.0006, proposta quanto aos bens deixados em razão do falecimento de LÚCIO ALVES RODRIGUES, em que são herdeiros LORENA NERES RODRIGUES E OUTROS, entre outros temas, determinou a exclusão, do monte partilhável, do veículo descrito nos autos, ao fundamento de que o bem não se encontra em nome do falecido. Sem preparo, uma vez que foi deferida a gratuidade de Justiça na própria decisão agravada. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 08 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador